Tribunal: CARF
Processo: 11080.731252/2018-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731252/2018-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.393 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2018
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Nos termos do §17, do Art. 74, da Lei no 9.430/96, será devida a aplicação de
multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela ora Recorrente.
No caso em exame, fora expedida contra a contribuinte Notificação de
Lançamento eletrônica de multa isolada (e-Fls. 2 a 3), no valor total de R$ 128.479,25, em razão
da não homologação de compensações apreciadas no processo administrativo no
10840.901896/2013-31, com fundamento legal no §17, do Art. 74, da Lei no 9.430/96.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731252/2018-95
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.393 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731252/2018-95

Cientificada da decisão de 1a instância, a interessada apresentou impugnação,
onde alega:
“[...]
1- PRELIMINAR
A Perd/Dcomp 19236.58786.290113.1.3.04-2625, foi indeferida não homologada,
através do Despacho Decisório n$ 10840-901.896/2013-31, aonde o contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual aguarda decisão do julgamento
do pedido de homologação do crédito, diante dos fatos expostos o débito no qual se
refere o auto de infração tem sua exigibilidade suspensa, pois o mesmo ainda tramita
p/julgamento na Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto.
2 - MÉRITO
Devido ao Processo de Crédito no 10840-901.896/2013-31 está em fase de distribuição
p/julgamento na Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto, sua exigibilidade é suspensa conforme art. 74, inciso XI da Lei 9.430/96,
portanto é improcedente a cobrança de MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGAÇÃO DA PERD/DCOMP No 19236.58786.290113.1.3.04-2625, tendo em
vista que o processo ainda não se concluiu, ou seja, não tem a decisão do processo de
crédito.
O Sr. Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil se baseou no art. 74, inciso XVII da
Lei 9.430/96, mas não se atentou que o referido crédito ainda está fase de analise
(julgamento), portanto não existe decisão definitiva do crédito para ocorrência da
MULTA DE OFICIO, sendo que no art. 74, inciso XVIII da Lei 9.430, deixa evidente
que quando o contribuinte apresenta Manifestação de Inconformidade ou recurso
contra a não homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da MULTA
DE OFÍCIO.
III - CONCLUSÃO
Ante a todo exposto, fundamentados pelo art. 74, inciso XVIII da Lei 9.430/76 e art.
151, inciso 111 da Lei 5.172/66 -Código Tributário Nacional, demonstrada a
insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer a impugnante seja
acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o
débito reclamado através da NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO N° NLMIC -
1773/2018.”

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
“Como relatado, o lançamento da multa isolada decorreu da não homologação das
compensações tratadas no processo no 10840.901896/2013-31, e tem por base legal o
art. 74, §17 da Lei 9.430/96.
A interessada pede o cancelamento da Notificação de Lançamento, uma vez que a não
homologação da Dcomp no 19236.58786.290113.1.3.04-2625, tratada no processo no
10840.901896/2013-31, ainda está pendente de julgamento na Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto, e que os débitos estão com a
exigibilidade suspensa.
Todavia, configurada a hipótese de não homologação das compensações, ainda que
pendente de decisão definitiva, a multa isolada deve ser constituída de ofício porque
inexiste na ordem jurídica vigente previsão de suspensão ou interrupção de prazo
decadencial para a constituição de ofício de crédito tributário.
Por outro lado, suspensa a exigibilidade dos débitos compensados, por conta da
interposição de Manifestação de Inconformidade contra o ato de não homologação da
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.393 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731252/2018-95

compensação, ou Recurso Voluntário contra a decisão administrativa de primeira
instância, a multa isolada aplicada também estará com a sua exigibilidade suspensa,
conforme previsto no § 18, art. 74, Lei no 9.430/96:
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de
que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Por fim, diga-se que a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte no
processo no 10840.901896/2013-31, foi julgada improcedente por esta Turma de
Julgamento nesta mesma Sessão.
Conclusão
Por todo o exposto, VOTO no sentido de considerar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo-se o lançamento da multa isolada.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 10/01/2020 (sexta-feira),
inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 11/02/2020 (terça-feira).
Em sede de recurso, a contribuinte, em apertada síntese, alega que o acórdão
proferido não merece prosperar, vez que apresentou recurso ao CARF no processo no
10840.901.896/2013-31, que está pendente de julgamento, razão pela qual não deveria subsistir a
exação do presente processo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Analisando-se o Recurso Voluntário, verifica-se que o único argumento
apresentado pela contribuinte refere-se ao fato que a multa isolada do presente processo não
poderia subsistir em razão da PER/DCOMP no 19236.58786.290113.1.3.04-2625 encontrar-se
pendente de julgamento na esfera administrativa.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.393 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731252/2018-95

De fato, entendo que o encaminhamento do presente processo está diretamente
ligado ao resultado do processo no 10840.901896/2013-31, que analisa o crédito da referida
declaração de compensação.
Contudo, faz-se necessário ressaltar que o processo no 10840.901896/2013-31 fora
pautado nesta mesma sessão de julgamento, em que teve como resultado “Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte do recurso, mais especificamente
em relação à arguição de nulidade da decisão recorrida e, na parte em que conhecida, negar-
lhe provimento.”.
Dessa forma, com o resultado supra, tem-se pela manutenção da não homologação
da PER/DCOMP no 19236.58786.290113.1.3.04-2625, razão pela qual deve-se incidir a multa
isolada exigida no presente processo, com fundamento no §17, do Art. 74, da Lei no 9.430/96:
“§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.”

Conclusão.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital